Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010001-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VIEIRA DA SILVA & BOTELHO DE CARVALHO LTDA - CNPJ: 06.266.823/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JAIRO VIEIRA DA SILVA - CPF: 574.557.916-15 (AGRAVADO), ANA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 442.604.401-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - FATO GERADOR – DECADÊNCIA - ARTIGO 173, I, CTN - RECURSO IMPROVIDO.

I. No tocante aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, não havendo o recolhimento do tributo, o prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, Inciso I do CTN é o exercício seguinte à ocorrência do fato gerador.

II – Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto para ratificar a r. decisão recorrida.

O Agravante sustenta a não ocorrência da decadência de qualquer credito tributário, isto porque, para a decadência, o que importa é a data da notificação do lançamento (e não a constituição definitiva do crédito).

Alega que nada obstante a constituição definitiva tenha ocorrido em 20.01.2013, a constituição provisória ocorreu 30 dias antes, ou seja 20.12.2012.

Assevera que “
portanto, considerando que os fatos geradores da CDA em tela são dos anos de 2007 e 2008, e que se tratam de tributos lançados de ofício, o CTN prevê em seu artigo 173 o início da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, inciso I), e não do fato gerador
”.

Argumenta que não há que se falar na ocorrência da decadência, pois se os fatos geradores mais antigos são de 2007, a contagem do prazo para constituir o credito tributário iniciou-se em 01.01.2008.

Alega que “
portanto, para fins de decadência, o que importa verificar é a data da notificação do lançamento e não a data da constituição definitiva do crédito tributário.
”.

Cita precedente Jurisprudencial como reforço a sua tese.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente agravo interno, com a reforma da decisão para que seja determinado o prosseguimento da execução, com a devida inversão dos ônus da sucumbência. (Id. nº 152589679).

Contrarrazões. (Id. nº 205501155)

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso interposto para ratificar a r. decisão recorrida.

O Estado de Mato Grosso alega que não ocorreu a decadência nos créditos tributários.

Pois bem!

Assim, em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1002595-95.2016.8.11.0006, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de VIEIRA DA SILVA & BOTELHO DE CARVALHO LTDA, JAIRO VIEIRA DA SILVA, ANA BOTELHO DE CARVALHO, que restou assim decidido a decisão monocrática:

“Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIEIRA DA SILVA & BOTELHO DE CARVALHO LTDA, contra decisão lançada nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002595-95.2016.8.11.0006, pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que reconheceu a decadência parcial dos créditos tributários, inscrita na CDA nº 20153700, com o fato gerador em 01, 03, 11 e 12/2007, julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC c/c com artigo 173, inciso I, do CTN, mantendo-se hígidas as cobranças relativas aos demais períodos.

A matéria comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932 do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a citação foi determinada em 09.01.2017. Sem notícias do seu cumprimento nos autos da devolução dos AR’s. Citação via Oficial de Justiça em 12.09.2017, que certificou negativa a diligência nos seguintes termos: ”(...) fui informada pelo Sr. Cleverson, que em frente a padaria funcionava uma Loja de Materiais para Construção Pantanal de propriedade dos Sr. JAIRO VIEIRA DA SILVA e Sra. ANA BOTELHO DE CARVALHO e que a loja fechou a mais de nove anos e que seus proprietários mudaram de cidade, não soube no entanto informar o atual endereço dos executados. Diante do exposto, devolvo o mandado para que a parte autora indique bens para serem arrestados. (...)” (Id. nº 9891048 – autos de base)

Em 05.09.2019, foi efetuada a citação via Edital. (Id. nº 23467779)

Em 08.07.2019, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar como curador especial dos devedores, que interpôs Exceção de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital.

Já o Estado de Mato Grosso requereu a substituição da CDA.

A r. decisão rejeito a exceção de pré-executividade e deferiu o pedido de substituição da CDA, que retificou a data da constituição do crédito tributário para 20.01.2013. (Id. nº 31649699)

Em 27.04.2022, sobreveio a r. decisão recorrida que reconheceu a decadência parcial, e julgou extinto o feito em relação aos créditos inscritos na CDA nº 20153700, em relação aos fatos gerados e 01/2007, 03/2007, 11/2007 e 12/2007. Verbis:

“(...) Inicialmente, reconheço a extinção parcial da execução porque verifiquei que a maioria dos débitos em discussão foram alcançados pela decadência.

Digo isso porque em ID n. 29355550, consta fato gerador datado em 11/2007, 12/2007, 01/2007 e 03/2007 e sua constituição definitiva se deu tão somente 20/01/2013, ou seja, ultrapassou o tempo de 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 173, do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Nesse sentido, colhe-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Não constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

(N.U 1001481-13.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Diante do exposto, não constituído o crédito tributário dentro do quinquenal legal, RECONHEÇO A DECADÊNCIA PARCIAL do direito da parte exequente, JULGANDO EXTINTA a presente execução com resolução de mérito em relação às CDA’s com fato gerador em 11/2007, 12/2007, 01/2007 e 03/2007, nos termos do art. 487, II, do CPC/15 c.c. art. 173, I, do CTN.

No mais, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, requeira diligências úteis ao feito.

Após, conclusos.

ÀS PROVIDÊNCIAS. (...)” (Id. nº 90350402)

Contra essa decisão, insurge-se o Agravante.

Pois bem!

Como é sabido, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):

O artigo 173, I do Código Tributário Nacional:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”.

Os fatos geradores se deram em: 01/2007, 03/2007, 11/2007 e 12/2007 – o prazo decadencial para lançamento de ofício pela Autoridade Administrativa passou a contar a partir de 01.01.2008 e encerrou em 01.01.2013.

Sendo que a constituição do crédito tributário ocorreu em 20.01.2013, ou seja, fora do quinquênio legal. Assim, ocorreu a decadência.

Nesse sentido como já decidiu o STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1700321/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC , relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).”

Feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto, para ratificar a r. decisão recorrida, nos seus termos e fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se.” (Id. nº 147579651)

Em analise dos autos, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que houve a constituição definitiva do crédito se deu em
20.01.2013
, referente aos fatos gerados em 01.2007, 03.2007, 11.2007 e 12.2007,
o prazo decadencial para lançamento de ofício pela Autoridade Administrativa passou a contar a partir de
01.01.2008
e encerrou em
01.01.2013
,
ultrapassando o prazo quinquenal conforme disposto no artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.

Por derradeiro, ressalto que no que diz respeito a decadência no direito tributário,
quando o contribuinte pratica o fato gerador, situação descrita de forma geral e abstrata na lei, nasce com ele a obrigação tributária. Caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente, o fisco tem um prazo de 05 (cinco) anos para constituir o crédito tributário, ou seja, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo, conforme previsto no art. 142 do CTN. A rigor, tornar o crédito líquido, certo e exigível, apto a ser executado judicialmente. Esse prazo é decadencial e extingue o próprio direito de constituir o crédito, vez que a decadência não está sujeita a interrupção ou suspensão.

Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. A norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá-lo, até porque, iniciado, o prazo de decadência não se suspende nem se interrompe. Embargos de divergência providos. (STJ, ERESP Nº 1.143.534 – PR, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 13/03/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO).”

Diante disso, e a
nte o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Interno, mantendo inalterada a r. decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024